Tribunal: TJSP
Processo: 1051125-54.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000911588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051125-54.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes DECIO
WAGNER RUSSO JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA) e MÁRCIA BARROS RUSSO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que davam provimento ao recurso, e do 3o
Juiz, que negava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do
art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Lino
Machado e Des. Maria Lúcia Pizzotti, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz, que declarará voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARCOS RAMOS, LINO MACHADO E MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 6 de novembro de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO – 20a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
CÍVEL
APELANTES: DÉCIO WAGNER RUSSO JÚNIOR e MÁRCIA MARQUES
BARROS (réus, reconvintes)
APELADA: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO (mantenedora de
HOSPITAL SÃO CAMILO POMPEIA autora, reconvinda)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO RAQUEL MACHADO CARLEIAL DE
ANDRADE
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Despesas médico-hospitalares.
Ação de cobrança. Estado de perigo. Vício de consentimento
configurado. Inteligência do artigo 156, do Código Civil. Juízo
de procedência de ação e improcedência de reconvenção.
Apelo de réus, reconvintes. Provimento.
VOTO No 38.648
RELATÓRIO
Cobrança de despesas médico-hospitalares, juízo de
procedência de ação e improcedência de reconvenção (fls. 478/481), apelaram
réus, reconvindos, batendo-se pela improcedência da ação, com tese de vício
de consentimento, ainda com homologação de desistência de reconvenção.
Resposta recursal, a fls. 506/520.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FUNDAMENTAÇÃO
Grave emergência médico-hospitalar, estando corré
em consulta médica em hospital mantido pela autora, apelada, ali
encaminhada a unidade de pronto atendimento, com quadro de infarto agudo
de miocárdio, nessa conjuntura, a assinatura de contrato de prestação de
serviços (fls. 15/16), fez-se, induvidosamente, em estado de perigo, e, na
circunstância, levando réu, contratante, a assumir obrigação acentuadamente
onerosa (artigo 156, do Código Civil), na oportunidade sem condições
psicológicas para mensurar o alcance de encargos financeiros da internação,
diante da gravidade do quadro, com risco de morte, sem alternativa de
imediata remoção a hospital público.
E, ali, na origem, levada para simples consulta
particular em unidade da autora, reconvinda (fls. 124/125), não indica
dispusesse a família de recursos financeiros, para suprir internação, em limites
de procedimento complexo, de grande porte.
A propósito, familiares da paciente, em mais de uma
oportunidade, informaram o hospital da impossibilidade de arcar com os custos
da internação, com expressa solicitação da filha da paciente, para que esta,
logo que possível, fosse transferida à unidade vinculada ao SUS (fl. 130).
Vício de consentimento bem configurado, a hipótese
legitima identificar a desvalia de indigitada contratação, sobretudo quanto à
exigibilidade de valores, dela irradiada.
Em sede de reconvenção, diante de pedido expresso
(fls. 471/477), homologa-se a respectiva desistência, respondendo réus,
reconvintes, pelas custas e honorários de advogado, tanto quanto foi
disciplinado na sentença (artigo 90, caput, do Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, não se dispondo de melhor aprofundamento
de dados, a desmentir momentânea assertiva de incapacidade financeira,
concede-se a réus, apelantes, benefícios da gratuidade judiciária.
DISPOSITIVO.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, nos limites acima explicitados. Sucumbente, autora, apelada,
pagará as despesas processuais, nos limites da ação, de que se saiu
vencida, nessa rubrica honorária de patronos dos réus, apelantes,
arbitrada em dez por cento do valor da causa, devidamente atualizado.
CARLOS RUSSO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051125-54.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes: Decio Wagner Russo Junior e Márcia Barros Russo
Apelado: Sociedade Beneficente São Camilo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
No 36208
Adotado o relatório do ilustre relator sorteado,
Desembargador Carlos Russo, ouso divergir da solução adotada, o fazendo
para manter a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação de
cobrança de despesas médico-hospitalares.
No caso presente, importa observar que a paciente
compareceu livremente ao hospital para realização de consulta particular.
Quando lá estava, sofreu um infarto, sendo, então, atendida
emergencialmente no próprio nosocômio, onde permaneceu internada,
tendo seu filho subscrito contrato se responsabilizando pelo pagamento
dos serviços prestados.
Sendo esse o quadro, não se há falar em estado perigo,
sendo de todo inaplicável à espécie o art. 156 do CC.
Conforme disposição expressa do art. 156 do Código
Civil, configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da
necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano
conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Há, portanto, o concurso de elementos objetivos e
subjetivos. Sob o prisma subjetivo, a configuração dessa modalidade de
vício de consentimento ocorre quando o agente, ao manifestar sua vontade
de realizar o negócio, o faz tangido pelo propósito de escapar do risco de
dano pessoal grave ou de membro de sua família, que não poderia ser
afastado de outro modo.
É possível admitir, no caso presente, que o corréu
Décio, ao assinar o contrato, agiu constrangido pelo propósito de salvar
pessoa de sua família do risco grave de não receber o tratamento médico
necessário. Contudo, somente esse fato não se mostra suficiente ao
conceito legal de estado de perigo. É necessário também, do ponto de vista
objetivo, que o contrato represente para a vítima a assunção de “obrigação
excessivamente onerosa”.
Mas o que deve ser entendido por obrigação
excessivamente onerosa? A resposta a essa pergunta passa pelo
reconhecimento de que a parte que se locupleta deve atuar necessariamente
com dolo de aproveitamento. É preciso que ela, de forma consciente, se
aproveite da fragilidade volitiva de quem está em perigo, ou seja, que se
aproveite da reduzida liberdade de contratar da outra parte, para então,
impor-lhe a aceitação de lucros e vantagens objetivamente injustificadas e
excessivas. Isso significa que a obrigação excessiva nada mais é senão o
resultado do dolo de aproveitamento, ou seja, a obrigação somente pode se
revelar excessiva se for resultado de intenção maléfica da contraparte de se
aproveitar da situação de risco e essa intenção se exerce e se concretiza
com a obtenção de vantagem exagerada, ou seja, aquela não seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alcançada se o negócio fosse realizado em condições normais.
Ora,
vinculado
o
conceito
de
obrigação
excessivamente onerosa ao dolo de aproveitamento, tem-se como
consectário lógico que o excessivo só pode ser avaliado com base em
relação de proporcionalidade entre as prestações, ou seja, quando
verificada manifesta desproporção entre prestação e contraprestação, cujos
valores devem referir magnitudes apuradas objetivamente, considerados os
preços praticados no mercado e não com suporte nas condições
econômicas pessoais das partes envolvidas. Se o valor cobrado for o preço
real, correspondente ao usualmente praticado no mercado, exigível de
todos os beneficiários da mesma espécie de prestação, respeitada a regra de
proporcionalidade, por óbvio que quem assim o fizer não agirá com dolo
de aproveitamento e, por conseguinte, não se terá por configurado o estado
de perigo, não obstante existente situação aflitiva que conduza à realização
do negócio
Na hipótese dos autos, não obstante a situação da
paciente ser de fato bastante grave, a justificar a aflição e fragilidade de seu
filho, não houve demonstração de que a obrigação assumida perante o
hospital apelante foi excessivamente onerosa, ou que o preço cobrado pelo
material, medicamentos e procedimentos em geral destoaram da média do
que outros hospitais cobram pelos mesmos serviços, de modo que não se
há de falar em anulação do negócio jurídico por ter sido realizado sob
estado de perigo. Pelo contrário, o valor de diária de internação em UTI de
pouco mais de mil e quinhentos reais e de cada um dos medicantes,
materiais e exames discriminados na planilha copiada às fls. 17/29 nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
têm de excessivo, revelando-se compatíveis com a natureza dos serviços
prestados. Na contestação, os réus se limitaram a anunciar a onerosidade
dos itens cobrados em comparação aos valores praticados pela rede pública
de atendimento à saúde, o que, por si só, não invalida a cobrança.
Ressalte-se que a só natureza de adesão do contrato
não constitui fundamento para a sua anulação.
Destarte, não restando caracterizado na hipótese o
alegado vício do consentimento, de rigor a manutenção da sentença que
julgou procedente a cobrança.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS ALBERTO RUSSO
13214B4E
5
8
Declarações de
Votos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
13218DF7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1051125-54.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.